Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO DO EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Carece de amparo legal a determinação judicial lançada em sentença terminativa proferida em Embargos de Terceiro para impor o ingresso do Embargante/Apelado no polo passivo de Ação Imissão de Posse em curso acerca do mesmo imóvel, manejada pela Apelante/Embargada, uma vez que a eventual pertinência subjetiva passiva do Embargante e o decorrente ingresso tardio nesta última demanda devem ser discutidos nos próprios autos.

2 – Acolhe-se o pleito recursal para decotar da sentença terminativa (ilegitimidade ativa ad causam) a determinação de “cadastramento da ora autora e seu ilustre Advogado nos autos do PJe n.o 0707612-46.2018.8.07.0014 com vistas ao exercício do contraditório e ampla defesa, em conformidade com a lei processual civil, cujo prazo para resposta começará a fluir a partir da vindoura intimação específica a ocorrer naqueles autos principais”.

Apelação Cível provida.